Tribunal: CARF
Processo: 11516.720660/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720660/2011-88
ACÓRDÃO
2202-011.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EGON MARTIGNAGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para cancelar a incidência de imposto sobre os juros de mora.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720660/2011-88
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 12/16, lavrada em face da revisão declaração
de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$
18.012,64 de imposto suplementar, R$ 13.509,48 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 13/14, foram
constatadas
omissões
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente
em
decorrência de ação trabalhista, no valor de R$ 8.690,44, já deduzidos os
honorários advocatícios de R$ 908,49 e de decisão da Justiça Federal, no valor R$
69.789,30, tendo sido compensado o IRRF de R$ 2.660,80 incidente sobre esses
rendimentos.
Cientificado em 14/04/2011 (fls. 26/27), o contribuinte apresentou, em
10/05/2011 (fl. 171), a impugnação de fls. 02/09, onde afirma que moveu ação
contra o INSS (processo 2002.72.00.007524-6) para cobrança de diferenças na
remuneração, tendo obtido, no ano-calendário de 2008, o montante acumulado
de R$ 69.789,30, que o declarou como de tributação exclusiva e, por não ter
percebido que já estava creditado em sua conta o valor acumulado de uma ação
trabalhista de R$ 8.690,44, não os declarou em tempo hábil.
Discorda do entendimento da autoridade lançadora, pois, na forma da legislação e
da jurisprudência que apresenta, os valores recebidos acumuladamente devem
ser objeto de tributação pelo regime de competência e não pelo regime de caixa.
Como as diferenças se referem a 117 meses (07/1997 a 03/2007) faz uma divisão
do valor recebido para demonstrar que não haveria base tributável em cada ano
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720660/2011-88
3
e, por conseguinte, tributo algum a se cobrar e, se houvesse, seria em valor bem
menor que o apontado no ato fiscal. Além disso, como a fiscalização se iniciou em
11/2009, já estariam alcançados pela decadência todos os meses incorridos até
31/12/2003, estando sujeitos a exame apenas os meses de 01/2004 a 03/2007, ou
seja, 39 meses. E não se diga que a legislação pertinente está consubstanciada
apenas na IN RFB 1.127, de 08/02/2011 sem aplicação retroativa, posto que o
tema já vem sendo tratado pelo Ministério da Fazenda e PGFN desde 2009, e o
STJ tem-se posicionado a favor dos contribuintes desde 2007 e, o CARF já
examinou atos fiscais iniciados em 2005. De outra parte, também seria indevida a
tributação incidente sobre os juros moratórios, conforme decisões do STJ.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-
calendário objeto da notificação, é o do regime de caixa, não podendo ser
aplicado regime que foi introduzido posteriormente, sem previsão legal de
incidência retroativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial
que lhe deu origem.
DECADENCIA. IRPF. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
O imposto de renda da pessoa física rege-se pelo regime de caixa, assim,
contagem do prazo decadencial só se inicia a partir da ocorrência do fato
gerador que se efetiva no final do ano-calendário da percepção dos
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que seria aplicável o art. 12-A da Lei no 7.713 de 1988, com a consequente tributação dos
rendimentos pelo imposto de renda com base no regime de competência. Assim, no caso
concreto, por estar abaixo da faixa de isenção, não haveria imposto de renda a pagar pelo
Recorrente.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720660/2011-88
4
VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Por fim, importante mencionar que o Recorrente alega haver Ação Civil Pública (no
1999.61.00.003710-0 que decidiu afastar a tributação pelo imposto de renda, nas hipóteses de
pagamento a destempo e de forma acumulada, dos benefícios ou pensões previdenciárias,
quando estes estão abaixo da faixa de isenção. Como o cálculo do imposto de renda se dará pelo
regime de competência no caso concreto, isto está em linha com o entendimento acima
mencionado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que incida imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720660/2011-88
5

Fl. 216
DF CARF MF
Original